Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-58.2017.8.11.0096
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000218-58.2017.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), SOLANGE SANTOS DA ROSA - CPF: 662.083.869-34 (EMBARGANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELAR DONATO SALVADOR - CPF: 027.043.619-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE - OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC) E À APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - MULTA APLICADA.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.Verificada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, que determina a elevação da verba honorária fixada anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

3.Constatada a omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, deve ser sanado o vício para analisar a incidência da penalidade, considerando que a imunidade conferida à Fazenda Pública não se estende ao INSS, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, com majoração dos honorários advocatícios recursais e aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLANGE SANTOS DA ROSA em face do acórdão que negou provimento, por unanimidade, ao agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

A embargante alega que o acórdão foi omisso em dois pontos essenciais:
(i)
quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal; e
(ii)
quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante do desprovimento unânime do agravo interno interposto pelo INSS.

Sustenta que a ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários configura omissão relevante, devendo ser sanada por meio dos presentes embargos, a fim de que seja observada a regra processual e fixada a verba honorária adicional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, citando precedente (STJ - EDcl no AREsp: 2535700).

Discorre que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a imunidade da Fazenda Pública à multa do art. 1.021, §4º, do CPC não se estende ao INSS, autarquia federal, que pode ser penalizada quando interposto agravo interno manifestamente infundado ou protelatório.

Aduz que, no presente caso, o INSS interpôs agravo interno que foi rejeitado à unanimidade, sem trazer argumentos novos ou relevantes, caracterizando a hipótese de aplicação da penalidade prevista em lei.

Para fins de acesso às instâncias superiores, requer o prequestionamento expresso dos arts. 1.021, §4º, 1.022 e 85, §11, do CPC.

Por fim, requer acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com a devida manifestação sobre: (a) a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (b) a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC ao INSS, diante do desprovimento unânime do agravo interno.

Intimado o embargado, este se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo (id.

288734354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025